Tribunal: TJSP
Processo: 1010251-32.2020.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Área de imóvel adquirido por instrumento particular. Utilização pela autora para exploração comercial (locação para estacionamento). Construção clandestina de muro no meio do terreno, de modo a agregar a posse à ré. Posse da requerida não justificada. Esbulho configurado. Presença dos requisitos do artigo 300 e 311 do CPC. Liminar para desfazimento do muro concedida.

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Área de imóvel adquirido por instrumento particular. Utilização pela autora para exploração comercial (locação para estacionamento). Construção clandestina de muro no meio do terreno, de modo a agregar a posse à ré. Posse da requerida não justificada. Esbulho configurado. Presença dos requisitos do artigo 300 e 311 do CPC. Liminar para desfazimento do muro concedida. Irrelevância das alegações da ré invocando domínio sobre a área, porque a ação é possessória e nos termos do art. 1.210, § 2o, do Código Civil: Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa. Recurso não provido, com majoração da verba honorária.